Tribunal: TJSP
Processo: 2233762-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233762-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante ITALO
ENIO AUGUSTO, é agravada KELLY CRISTINA FREITAS NECKEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233762-28.2019.8.26.0000 -Voto no 34.089
2
Comarca: PIRASSUNUNGA – 2a VARA CÍVEL.
Agravante: ITALO ENIO AUGUSTO.
Agravada: KELLY CRISTINA FREITAS NECKEL.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Flávia Pires de Oliveira.
VOTO No 34.089
Ação de cobrança fundada em mútuo. Indícios da
probabilidade do direito. Afigura-se cabível e razoável a
decretação de indisponibilidade de bens do agravante,
por meio de registro na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o bloqueio de
veículos e transferência de valores, no limite da dívida,
a fim de garantir efetividade do processo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de cobrança, decretou a indisponibilidade dos bens do agravante e
deferiu o arresto pleiteado para bloqueio de transferência de veículos via Renajud
e bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud (fls. 27).
Alega o agravante que a decisão viola o direito de
propriedade, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirma que a
agravada aduz ter-lhe emprestado R$40.000,00 para aquisição de quatro imóveis
na cidade de Lorena sem, contudo, comprovar a contemporaneidade das
aquisições. Defende que a simples indisponibilidade dos referidos bens já
bastaria para garantir eventual crédito. Acrescenta que apresentou
tempestivamente sua defesa, na qual comprova ter pagado à agravada
R$78.000,00. Anota que, se porventura houvesse algum crédito em favor da
agravada, esse deveria ter sido discutido no momento em que houve a
dissolução da união estável ou então em ação de partilha, o que não foi feito.
Assevera que deve ser cassada a decisão, afastando qualquer bloqueio de
ativos, bem como a indisponibilidade de bens, até o julgamento da demanda. Por
isso, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233762-28.2019.8.26.0000 -Voto no 34.089
3
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 59/60), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 65/78).
Os autos foram distribuídos ao Des. TASSO DUARTE DE
MELO, que não conheceu do recurso, determinando a redistribuição (fls. 58 e
96/99).
É o relatório.
Cuida-se de ação de ação de cobrança na qual a agravada
alega ter realizado empréstimo em favor do agravante durante o período em que
viveram em união estável, sob o convencionado regime da separação de bens,
de setembro de 2012 a novembro de 2015, transferindo valores que totalizam
R$69.616,33 em maio de 2018 (fls. 38).
Após diversas tentativas de localizar o réu, a MM.a Juíza de
origem decretou a indisponibilidade dos seus bens e deferiu o arresto pretendido,
efetuando o bloqueio de veículos para fins de transferência, bem como o bloqueio
de ativos financeiros, até o limite de R$79.616,33, valor atualizado da dívida,
conforme emenda à inicial, realizada em agosto de 2019, ocasião em que
compareceu espontaneamente aos autos.
Com efeito, há indícios da probabilidade do direito da
agravada, sobretudo com base na confissão de dívida assinada por ambos, em
15.01.2016, no valor de R$40.540,00 (fls. 92/93), e troca mensagens eletrônicas
nas quais o agravante afirma ter contraído dívida com a agravada.
Diferente do que ocorre nas execuções, o arresto cautelar
em processo de conhecimento tem lugar havendo percepção do ânimo do
demandado de se furtar à ação ou o receio de que caia em insolvência.
No caso vertente, o agravante afirma em sua contestação
que reside no exterior desde 2016 e, atualmente, mora na Polônia. Após um ano
de malogradas tentativas de citação, compareceu aos autos espontaneamente,
apenas depois de proferida a decisão que deferiu a indisponibilidade de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233762-28.2019.8.26.0000 -Voto no 34.089
4
bens, até o limite de R$79.616,33.
Nota-se,
nesse
contexto,
que
a
decretação
de
indisponibilidade de bens do agravante, por meio de registro na Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB), afigura-se cabível e razoável, a fim de
garantir o resultado útil do processo, tendo em vista a sua mudança de endereço
para o exterior sem que se soubesse o seu paradeiro, caracterizando-se assim
receio de frustração do resultado útil do processo, até porque somente se deu por
citado após essa medida constritiva.
De
outro
lado,
a
indisponibilidade
não
prejudica
demasiadamente o réu, que deve preservar seu patrimônio até que dirimida a
questão. Ressalte-se que a medida poderá ser revista, no decorrer do processo e
da instrução, pelo MM. Juízo de origem, se a apuração realizada ou fatos novos
assim recomendarem.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator